Tribunal: TJMT
Processo: 1031389-60.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031389-60.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA - CNPJ: 15.647.517/0001-44 (APELADO), LUCAS LIMA RODRIGUES - CPF: 015.502.031-50 (ADVOGADO), CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I - CNPJ: 49.496.497/0001-70 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELAD
A
:

CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. APROVAÇÃO PRÉVIA DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO E POSTERIOR NOTIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADES.
VENIRE CONTRA

FACTUM PROPRIUM
.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – TOI. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO ANEEL No 1.000/2021. COBRANÇA INDEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de energia contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito decorrente de TOI não assinado por representante do consumidor, determinando o cancelamento do protesto e confirmando a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se é legítima a cobrança baseada em TOI lavrado sem a assinatura do consumidor ou justificativa formal da recusa;

(
ii
) saber se a concessionária observou os requisitos técnicos e formais previstos na Resolução ANEEL no 1.000/2021 para fins de caracterização de consumo irregular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI foi produzido unilateralmente, sem assinatura do consumidor ou registro idôneo de recusa, desrespeitando o art. 591, § 1o, da Resolução ANEEL no 1.000/2021, e comprometendo o contraditório.

4. A concessionária deixou de elaborar o relatório de avaliação técnica exigido pelo art. 590, III, da mesma norma, tampouco implementou medição fiscalizadora conforme o inciso V, “a”.

5. A jurisprudência afasta a presunção de legitimidade de TOI não corroborado por prova técnica idônea, reforçando a invalidade da cobrança por consumo supostamente irregular.

6. Verifica-se ainda comportamento contraditório da concessionária, que aprovou previamente o projeto de iluminação e posteriormente autuou os consumidores, contrariando o princípio da boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É inválida a cobrança de consumo irregular baseada em TOI lavrado sem a presença e assinatura do consumidor ou sem justificativa formal da recusa.

2. A ausência de relatório técnico e de medição fiscalizadora compromete a higidez da apuração e inviabiliza a cobrança.

3. O comportamento contraditório da concessionária que previamente aprova o projeto e posteriormente imputa irregularidade, sem base técnica, fere a boa-fé objetiva."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, LIV e LV; CDC,
arts
. 6o, VIII, e 14; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 590 e 591.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AREsp
1477427/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a T., j. 30.10.2019; TJMT, Apelação Cível 1005854-33.2023.8.11.0013, 2a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Maria Helena Póvoas, j. 18.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Obrigação de Fazer/Não Fazer e Pedido de Tutela de Urgência, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

“[...]
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para:

Confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida (ID 171695487), tornando-a definitiva.

Declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 166.387,03 (cento e sessenta e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e três centavos), apurado no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 0113.

Determinar o cancelamento definitivo do protesto lavrado em nome da autora CIPASA VÁRZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, oficiando-se o respectivo Cartório de Protesto para as providências cabíveis.

Condeno a requerida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
[...]”

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da ausência de conduta ilícita
.

Da
inexistência
de falha na prestação dos serviços.

O r
ecurso

é
tempestivo e

as
custas
foram
recolhidas
.
(
ID

325972363
).

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões,
rebatendo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
325451390
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADA:
CIPASA VARZEA GRANDE VAR1 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA e CONDOMINIO URBANISTICO VERANA VARZEA GRANDE I

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, t
rata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Obrigação de Fazer/Não Fazer, ajuizada por Condomínio Urbanístico
Verana
Várzea Grande I e
Cipasa
Várzea Grande VAR1 Desenvolvimento Imobiliário Ltda., visando à declaração de inexigibilidade de débito referente a recuperação de consumo de energia elétrica e a sustação de protesto correlato.

Segundo consta, os autores impugnaram a cobrança no valor de R$ 166.387,03, fundada em suposta ligação à revelia, alegando ausência de assinatura do representante do condomínio no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), bem como a aprovação prévia do projeto de iluminação pela própria concessionária e pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido, declarando a inexigibilidade do débito e determinando o cancelamento do protesto lavrado, sob o fundamento de que o TOI foi lavrado sem a observância do contraditório, afrontando a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL e os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

Inconformada, a requerida interpôs recurso de apelação, alegando que:

a) A
cobrança seria legítima, tendo em vista que a energia foi consumida sem medição, sendo constatado
desvio de energia em 169 luminárias
;

b)
o procedimento teria sido realizado em
conformidade com a Resolução ANEEL no 1.000/2021
, sendo dispensável a assinatura do consumidor no caso de inspeção de rotina;

c)
a parte autora foi devidamente
notificada da inspeção e do TOI
, como indicariam os documentos constantes nos autos.

d)
Requer, assim, a reforma da sentença, com o reconhecimento da legalidade do TOI e da exigibilidade do débito, julgando-se improcedente a ação.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais se defende a manutenção da sentença, sob o fundamento que o recurso de apelação carece de impugnação específica aos fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade;

Alega, ainda, inovação recursal, ao se discutir em sede recursal aspectos que não foram objeto da controvérsia na instância de origem.

Pois bem. Superada a exposição dos contornos fáticos e processuais pertinentes, passo, doravante, ao exame das teses recursais meritórias deduzidas no recurso interposto.

Preliminar suscitada nas contrarrazões
.

Da violação ao princípio da dialeticidade
e da alegada inovação recursal
.

A
s
preliminar
es
suscitada
s
não merece
m
acolhimento.

A insurgência recursal observa plenamente o princípio da dialeticidade, porquanto a parte recorrente impugna, de modo específico e fundamentado, os pilares da decisão agravada, expondo de forma clara os motivos de fato e de direito que entende aptos a justificar sua reforma. Não se verifica, portanto, qualquer desconexão entre as razões recursais e o decisum hostilizado, inexistindo afronta ao art. 1.010, II e III, do CPC.

No que tange à alegada inovação recursal, igualmente não assiste razão à parte recorrida. As razões apresentadas no recurso limitam-se a desenvolver argumentos já delineados na instância de origem, sem acréscimo de fatos novos ou modificação da causa de pedir. Trata-se apenas de aprofundamento da tese jurídica já deduzida, providência compatível com a natureza do agravo e com o exercício do direito de recorrer.

Dessa forma, rejeito as preliminares suscitadas.

É como voto.

Mérito Recursal.

2
.1. D
a ausência de conduta ilícita.
D
a ausência de falha na prestação dos serviços.

Inicialmente, não há qualquer dúvida de que são aplicáveis à relação jurídica em questão as regras do Código de Defesa do Consumidor, tendo em
vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal,
in
verbis
:

“
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.
”

Destaca-se, ainda, que a relação existente entre as partes, no presente litígio, é de consumo, devendo, portanto, ser aplicadas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive a inversão do ônus da prova, prevista no inciso VIII do artigo 6o do referido diploma legal. Vejamos:

“
Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;
”

Ainda nesta senda, o artigo 37, §6°, da Constituição Federal, esclarece:

“As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurados o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Acerca do tema
, colaciono o precedente do Supremo Tribunal Federal:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO. NEXO CAUSAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DOS FATOS E DO MATERIAL
PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, respondem objetivamente pelos prejuízos que causarem a terceiros.
Precedentes. (...). Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 793046
AgR
, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125 DIVULG 27-06-2014 PUBLIC 01-07-2014) (grifo nosso)

No caso em apreço, a
o examinar as principais alegações deduzidas no recurso, observa-se que,
o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) no 0113, que fundamenta a cobrança de R$ 166.387,03, foi lavrado sem a assinatura do representante legal do consumidor, fato incontroverso nos autos.

Dispõe a Resolução no 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 591, §1o, que a lavratura do TOI deve ser precedida de comunicação ao consumidor, com sua presença (ou de seu representante) e coleta de assinatura, salvo recusa justificada. Não consta nos autos nenhuma justificativa idônea para a ausência da subscrição do documento, tampouco comprovação de recusa formal do consumidor.

A ausência de assinatura, em tais condições, compromete a presunção de legitimidade do ato administrativo e fere os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, constitucionalmente assegurados pelo art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Aliás
,
no que tange
à alegação de que teria havido o recebimento da documentação pela consumidora, tal assertiva não merece guarida. Trata-se de mera suposição desprovida de respaldo probatório, pois a legislação pertinente impõe à concessionária o dever de comprovar o efetivo envio da documentação, com a respectiva assinatura de recebimento, ou, alternativamente, demonstrar a recusa do consumidor em assiná-la. Nada disso, contudo, foi devidamente comprovado nos autos. A ausência de prova mínima acerca do cumprimento
dessas exigências legais afasta, por completo, a plausibilidade da tese sustentada pela concessionária, tornando inexigível qualquer presunção favorável à regularidade do procedimento adotado.

Nesse sentido, a mera alegação de recusa à assinatura, desacompanhada de registro formal, testemunhas neutras ou outro elemento de corroboração, não é suficiente para conferir credibilidade à narrativa unilateral da concessionária, tampouco para legitimar a cobrança.

A jurisprudência consolidada, inclusive no âmbito do STJ, rechaça a suficiência de TOI unilateral como meio exclusivo de prova, exigindo prova técnica idônea, em homenagem aos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa
, senão vejamos:

“[...] não se pode presumir a autoria da suposta fraude no medidor seja do consumidor, em razão somente de considerá-lo depositário de tal aparelho. Isso porque a empresa concessionária, além de dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês, verifica e inspeciona os equipamentos. Não é razoável que deixe transcorrer considerável lapso de tempo para, depois, pretender que o ônus da produção de prova inverta-se em dano para o cidadão [...]”
(
AREsp
1477427/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 30/10/2019,
DJe
11/10/2019).

Dessa forma,
ainda que a recorrida alegue que a irregularidade identificada se restringia à parte externa do medidor
, o que dispensaria, a seu ver, a realização de perícia técnica no equipamento, tal justificativa
não afasta o cumprimento das demais exigências normativas
impostas pela Agência Reguladora.

Com efeito,
a concessionária deixou de elaborar o Relatório de Avaliação Técnica
, documento exigido pelo
inciso III do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1.000/2021
, o qual deve consignar,
de forma técnica e
fundamentada
, a análise do histórico de consumo da unidade consumidora, conforme expressamente previsto no
inciso IV
do mesmo artigo. Transcreve-se, para fins de clareza:

“Art. 590. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos:

I - Emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - Solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - Elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - Avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - Implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1o A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2o Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3o Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Além da ausência de relatório de avaliação técnica, vê-se que a Apelada também não implementou a medição fiscalizadora, com registros de memória de massa de pelos menos 15 dias consecutivos de que trata a alínea
a, do inc. V do art. 590 da Resolução Normativa ANEEL n.o 1000/2021.

Q
uanto ao tema, a jurisprudência
caseira
tem se manifestado no seguinte sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. COBRANÇA DE FATURA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.

AUSÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DA ANEEL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

[...]
Tese de julgamento:

"1. É inválida a cobrança por recuperação de consumo sem a observância dos procedimentos previstos na Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021, especialmente a elaboração de laudo técnico ou relatório de avaliação técnica.

2. A produção unilateral de TOI, desacompanhada de notificação prévia ou acompanhamento do consumidor, fere o contraditório e a ampla defesa.

3. A ausência de conduta ilícita por parte da concessionária impede a configuração do dano moral."

[...]
(N.U 1005854-33.2023.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/08/2025,
publicado
no DJE 18/08/2025)

Destarte, a ausência de prova técnica idônea, a unilateralidade do TOI desacompanhado de assinatura e a inconsistência dos documentos apresentados impedem o reconhecimento de qualquer presunção de legitimidade da cobrança impugnada. Diante desse conjunto de falhas, impõe-se a declaração de inexigibilidade dos débitos questionados, bem como o cancelamento definitivo do protesto lavrado em nome da autora, tal como corretamente decidido pelo Juízo de origem.

D
o comportamento contraditório da concessionária.

Constata-se, ainda, conduta contraditória da apelante, que aprovou formalmente o projeto de iluminação pública (ID
325450971
) e, posteriormente, após a instalação em conformidade, promoveu autuação alegando ligação clandestina, em afronta direta ao princípio da boa-fé objetiva e ao
venire
contra
factum

proprium
.

A rede em questão foi vistoriada e aprovada pela própria Energisa, e a posterior validação pela Prefeitura Municipal de Várzea Grande, por meio de laudo técnico de vistoria, atesta a regularidade da instalação. Esses elementos documentais afastam qualquer presunção de irregularidade apta a sustentar a cobrança em análise.

Não se pode admitir que, após participar da aprovação técnica do projeto e da execução da rede, a concessionária venha, sem justificativa suficiente e com base apenas em seus próprios registros unilaterais, exigir pagamento vultoso por consumo supostamente irregular.

A propósito:

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim,
ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da recorrente, para o importe de
13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025